Tribunal: TJDFT
Processo: 0729858-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. CUSTEIO DO TRATAMENTO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 12, V, “C” E 35 – C, I, AMBOS DA LEI N. 9.656/98. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão autoral relativa ao custeio de internação em UTI, cuja negativa de autorização pelo plano de saúde baseou-se em carência contratual.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) se o plano de saúde deve autorizar e custear a internação em UTI, tendo como pano de fundo discussão acerca da observância do período de carência e (ii) existência de dano moral.
III. Razões de decidir.
3. De acordo com a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. A Lei n. 9.656/1998, no art. 35-C, I e II, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, V, desta Lei.
5. Os elementos probatórios conduzem à conclusão de que houve falha na prestação dos serviços pelo plano de saúde, ante a negativa de cobertura de procedimento emergencial.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Inexiste prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura por plano de saúde de tratamentos de urgência ou emergência.”